Tribunal: CARF
Processo: 14751.720149/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720149/2019-49
ACÓRDÃO
3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de
controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e
não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal
de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do
MPF não geram nulidade do lançamento.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. IOF. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. MÚTUO.
IOF. INCIDÊNCIA.
Não comprovada a distribuição antecipada de dividendos, os valores
repassados configuram operação de mútuo financeiro. A própria
nomenclatura da conta evidencia se tratar de empréstimo. Logo configura
mútuo de acordo com o disposto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, incidindo o IOF sobre as operações de crédito realizadas
com pessoas físicas.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Acompanharam
no mérito pelas conclusões as Conselheiras Laura Baptista Borges e Sabrina Coutinho Barbosa.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa (Relator), Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em relação ao Acórdão no 16-95.907, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, que julgou
improcedente impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Por meio de Auto de Infração a Fiscalização lançou tributo e multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) no valor total de R$ 2.428.302,83, em relação ao Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF,
correspondente às operações de mútuo realizadas no ano-calendário de 2017.
Para delimitação e compreensão do lançamento tributário, transcrevo parcialmente
as razões do relatório fiscal:
“O contribuinte sob ação fiscal não efetuou o recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF relativamente
aos empréstimos de recursos financeiros concedidos às empresas interligadas, no ano-
calendário de 2017, consoante descrito nos itens 5.1 e 5.2 deste Relatório.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
3
Dessa forma, elaboraram-se os demonstrativos de folhas 594 a 693, nos quais se
evidenciaram os valores devidos relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF, no ano calendário de 2017,
lançados através do Auto de Infração.
(...)
5. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
5.1 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS (Tributação do IOF - Ano-
calendário de 2017 Examinando a Escrituração Contábil Digital - ECD, do contribuinte sob
ação
fiscal
referentes
ao
ano-calendário
de
2017,
HASH
35660E748D5055D0BAC32B8DA5B5BDE905AB97A1, constatou-se a contabilização de
entrega de recursos financeiros à disposição de terceiros, caracterizando operações de
mútuos de recursos financeiros realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras, conforme
os extratos do Razão dessas contas contábeis (fls. 285 a 371 e 373 a 393):
- Mútuo Itália - código 114204013;
- Mútuo outras empresas - código 1140204013;
- Mútuo Total Atacadista - código 1140301001;
- Mútuo BCEI - código 1210401001;
- Mútuo Gunfactoring - código 1210401002.
A contabilidade da Contribuinte Fiscalizada confirma a existência de contas correntes
escrituradas no grupo do Ativo - subgrupo Ativo Não Circulante, relativas às operações de
créditos, realizadas com pessoas jurídicas, estando estas contas escrituradas como direito a
receber de longo prazo.
As contas aqui consideradas iniciam com a denominação de mútuo e, como envolve
recursos financeiros, com contas de natureza devedora, ou seja, direitos a receber, pode-se
se denominar de mútuo financeiro.
Mútuo Financeiro é a operação em que há um empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas
e jurídicas, ou entre pessoas jurídicas, cujo tratamento fiscal é específico e não envolve
instituição financeira.
Para melhor esclarecimento, pormenorizam-se os mútuos e sua finalidade nas
transferências de recursos feitas pela empresa BCI Brasil China Importadora S/A., para as
pessoas jurídicas abaixo:
1.Mútuo Itália - código 114204013 O Contribuinte Fiscalizado quitou DARFs referentes à
pagamentos de parcelamentos de tributos - código de receita 3835 -Reabertura Lei
11.941/2009 - PGFN - demais tributos, tendo sido pago dois Darf nos meses de novembro e
dezembro de 2017, de titularidade do seu Fornecedor Nacional - Itália.
2.Mútuo Outras Empresas - código 1140204013 O contribuinte pagou a contribuição do
INSS da empresa Vialoc, realizada no mês de junho de 2017.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
4
3.Mútuo Total Atacadista - código 1140301001 As transferências de recursos se devem a
pagamentos de DARF - código de receita - 4750, de titularidade da empresa Total
Atacadista, junto à RFB, relativos ao parcelamento do PAES- Lei n° 12.996/2014.
4. Mútuo BCEI - código 1210101001 Apesar de intimado a justificar os valores referentes a
esse mútuo, o Contribuinte Fiscalizado apenas deu uma breve resposta, sobre as
transferências recursos da empresa: "Valores referentes à aquisição de imóvel — terreno na
cidade de Maceió (AL). " Para ser uma aquisição de imóvel como afirma o contribuinte
deveria haver uma conta de natureza devedora do Ativo Não Circulante - subgrupo
Imobilizado, sendo esta debitada e a conta de natureza credora Caixa/Banco Conta
Movimento. Caso não abrangesse valores monetários, teríamos uma conta de natureza
credora relativa à obrigação contraída, do grupo do Passivo Circulante, podendo ser uma
Conta a Pagar ou Títulos a Pagar. O que se constata, neste caso, é uma conta de direito
para onde os recursos financeiros são destinados e, em contrapartida a conta Banco do
Brasil origem da saída de recursos financeiros da fiscalizada.
5.Mútuo Gumfactoring - código 1210401002 Esta conta permaneceu com o saldo devedor
diário no valor R$ 8.551.650,23 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e
cinquenta reais e vinte e três centavos) durante todo o ano de 2017, ou seja, um direito a
receber relativo a valores anteriormente emprestados e, ainda não quitados pela empresa
tomadora dos recursos.
Portanto, de acordo com o disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
abaixo transcrito, incide o IOF sobre essas operações de crédito:
(...)
Analisando a Escrituração Contábil Digital - ECD, do contribuinte sob ação fiscal, relativa ao
ano-calendário de 2017, constata-se que não houve escrituração do Imposto sobre
Operações de Crédito Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF,
incidente sobre essas operações de crédito realizadas com empresas interligadas, nem
tampouco o referido imposto foi declarado em DCTF.
5.2 DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS AOS SÓCIOS (Tributação do IOF -Ano-calendário de
2017)
De acordo com a Escrituração Contábil Digital - ECD do contribuinte sob ação fiscal
referente ao ano-calendário de 2017, averiguou-se a existência de saldo devedor e
acréscimos devedores, originados das operações de mútuo de recursos financeiros,
caracterizados de operações de empréstimos feitos na conta Empréstimos a Sócios -código
da conta 1210301004 (folha 372), escrituradas no subgrupo Ativo não Circulante -Realizável
a Longo Prazo.
O Contribuinte Fiscalizado repassou aos sócios: Paulo Perez Machado e Rômulo Pina
Dantas, ao longo do ano de 2017, valores que somam a importância de R$ 32.189.311,87
(trinta e dois milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete
centavos), estando esses valores escriturados na conta Empréstimos a Sócios - código
1210301004, (folha 372).
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
5
Para ilustrar o primeiro lançamento realizado nessa conta, provêm de valores referentes a
adiantamentos de clientes, no caso, realizados pela empresa Europa, tendo sido baixada a
obrigação para com a empresa BCI Brasil através de crédito na conta de adiantamento de
clientes e débito na conta Empréstimos a Sócios, ou seja, os recursos foram transferidos da
empresa Europa sem transitar pela empresa BCI Brasil, apenas se realizou um lançamento
contábil na conta supramencionada.
O Contribuinte Fiscalizado foi intimado a justificar e comprovar com documentos hábeis e
idôneos, a falta de declaração do IOF - Imposto sobre Operações de Créditos, sobre os
valores transferidos para os sócios na conta Empréstimos a Sócios.
Em sua resposta, apresentou os esclarecimentos em forma de anexos, conforme folhas 242
e 284, tendo apenas argumentado nas suas razões: "Conforme anexo item 5". Lembrando
que o contribuinte não destacou nem numerou os anexos, ou seja, entregou uma resposta
lacônica para que teve mais de 45(quarenta e cinco) dias para atender a dois termos de
constatação fiscal.
A empresa BCI Brasil China Importadora S/A. escriturou uma outra conta de adiantamento
a sócios, contabilizado no Ativo Circulante - código 1140202002 (folhas 394 a 395) que
funcionou como antecipação de dividendos feitos mensalmente aos sócios no decorrer do
ano de 2017. Posteriormente, esses valores foram compensados com a efetiva distribuição
de lucros no final do referido período, tendo a conta iniciada com o saldo zero e, encerrada
da mesma forma.
O Contribuinte Fiscalizado escriturou no grupo Ativo Não Circulante subgrupo Realizável a
Longo Prazo a conta Adiantamentos a Sócios - código 1210301002, cujo saldo advém do
ano de 2015 no valor de R$ 6.742.865,76 (seis milhões, setecentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Neste caso, não ocorreu a
compensação dos valores transferidos aos sócios com a distribuição dos lucros ou
dividendos durante o período de 2015 a 2017, evidenciando se tratar de fato de mútuo
(folhas 288 a 371).
Segundo resposta entregue pela empresa, esses adiantamentos se referem à complemento
da compra de um terreno em Maceió/AL, conforme transcrito no item 6 do quadro
elaborado pelo contribuinte (folha 284).
Em resumo, o contribuinte alega que os valores escriturados como adiantamentos ou
empréstimos, foram feitos pela empresa, ocasionados pela compra de cotas de outras
empresas ou de imóveis, visto que ele juntou cópias de contratos de compra e venda e de
escritura de imóveis. Considerando que os argumentos são verdadeiros, mesmo assim, os
recursos teriam que sair da empresa fiscalizada através da conta Bancos/Caixa e
direcionados para conta (s) corrente (s) da pessoa física ou jurídica vendedora sem transitar
pelas contas correntes dos sócios.
A situação supratranscrita configura mútuo de recursos e, portanto, enquanto não ocorrer a
apuração, deliberação e distribuição de lucros, a antecipação de dividendos ou
transferência de valores a sócios, caracteriza um empréstimo, enquanto operação isolada.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
6
Logo a transferência de recursos da empresa para os sócios ou pretensos correntistas ou a
utilização desses recursos, inexoravelmente, restará configurado mútuo, assim entendido, o
empréstimo de coisa fungível, pouco importando que esses correntistas sejam pessoas
físicas ou jurídicas.
Deste modo, não comprovada a distribuição antecipada de dividendos, os valores
repassados configuram operação de mútuo financeiro. A própria nomenclatura da conta
evidencia se tratar de empréstimo.
Logo configura mútuo de acordo com o disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, abaixo transcrito, incidindo o IOF sobre as operações de crédito realizadas com
pessoas físicas:
(...)
Observando a Escrituração Contábil Digital - ECD, do contribuinte sob ação fiscal, do ano de
2017, verifica-se que não foi escriturado o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF, incidente sobre os saldos
devedores e acréscimos devedores, registrados na contabilidade, tendo como mutuários
pessoas jurídicas e físicas interligadas, assim como não foram declarados valores de IOF, em
DCTF.”
A empresa apresentou impugnação ao lançamento, alegando, em síntese:
Nulidade do auto de infração pelos seguintes motivos:
• O procedimento fiscal não teria sido concluído em 120 dias a partir da intimação
do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), nos termos do artigo 2o da Portaria RFB
6.478/2017;
• O lançamento careceria de motivação, por insuficiente descrição dos fatos,
critérios e fundamentos legais utilizados para caracterizar as operações realizadas como sendo
operações de crédito. A fundamentação deficiente do auto de infração implicaria,
necessariamente, cerceamento ao direito de defesa.
O lançamento incorreria em nulidade material, na medida em que caracteriza como
sendo operações de mútuo o compartilhamento de recursos entre empresas do mesmo grupo.
Aponta jurisprudência do CARF no acórdão 3402-005.232 pela não incidência de IOF. As operações
entre as empresas BCI e BCEI não poderiam ser tratadas como operações de mútuo, eis que se
referem a contratos de conta corrente para gestão de recursos comuns.
Alega ainda que a distribuição de dividendos tem fundamento contábil na apuração
do lucro líquido da pessoa jurídica e remunera, assim, o capital investido no empreendimento por
parte dos sócios. Sua entrega ao acionista não se confunde com uma operação de crédito, já que,
na verdade, está mais ligada a uma "devolução" ou "remuneração" do capital investido.
Na sequência, por unanimidade de votos, a DRJ julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. A decisão restou assim ementada:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
7
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. IOF. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF. No contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta
corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. MÚTUO. IOF.
INCIDÊNCIA.
Não comprovada a distribuição antecipada de dividendos, os valores repassados
configuram operação de mútuo financeiro. A própria nomenclatura da conta
evidencia se tratar de empréstimo. Logo configura mútuo de acordo com o
disposto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incidindo o IOF sobre
as operações de crédito realizadas com pessoas físicas.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminar e Mérito
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
8
A Recorrente afirma que o auto de infração seria nulo porque o processo fiscal não
teria sido finalizado dentro do prazo de 120 dias após a notificação do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF). Além disso, alega que o auto de infração careceria de motivação
adequada, com descrição insuficiente dos fatos, critérios e fundamentos legais que justificassem a
classificação das operações como operações de crédito. De acordo com a Recorrente, a falta de
uma fundamentação adequada no auto de infração teria comprometido seu direito de defesa.
No entanto, essa argumentação não procede.
Primeiramente, porque, a recorrente citou o artigo 11 da Portaria RFB 6.478/2017,
mas omitiu o seu § 1o, que permite a prorrogação do prazo até a conclusão do procedimento
fiscal. Por sua vez, o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) encontra-se à fl. 09 dos
autos, onde se lê com clareza no campo “Demonstrativo de Prorrogações” que o procedimento
fiscal foi prorrogado até 06 de dezembro de 2019, data posterior a ciência do auto de infração
pelo contribuinte.
Ademais, o TDPF é um instrumento de controle interno e não um ato essencial para
a validade do procedimento fiscal. Eventuais falhas ou omissões nesse documento não afetam a
validade do processo administrativo fiscal ou o lançamento resultante da ação fiscal. Esse
entendimento é pacífico no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como
bem demonstrou o acórdão recorrido ao colacionar diversas decisões nesse sentido.
Quanto à suposta falta de motivação do auto de infração, o “Relatório de Trabalho
Fiscal”, em suas 20 páginas, além de fazer um histórico das atividades realizadas pela autoridade
durante o procedimento fiscal, em seu item 5, pormenoriza cada um dos mútuos e suas
finalidades nas transferências de recursos feitas pela autuada a outras empresas, bem como
descreve os respectivos lançamentos contábeis. O mesmo procedimento é repetido para narrar a
autuação relativa aos empréstimos efetuados a sócios. Além disso, estão presentes no relatório a
fundamentação legal da autuação e o demonstrativo da base de cálculo utilizada.
Assim, inexistem quaisquer evidências de violação ao contraditório e à ampla
defesa, já que a Recorrente foi devidamente informada sobre o lançamento e suas motivações, e
teve um prazo de 30 dias para apresentar sua impugnação.
Portanto, o procedimento fiscal foi conduzido de maneira adequada, e não se cogita
de nulidade no auto de infração.

DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA. CONTRATO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. IOF. INCIDÊNCIA.
A Recorrente argumenta que o lançamento seria materialmente nulo, pois
considera como operações de mútuo o compartilhamento de recursos entre empresas do mesmo
grupo. Ela cita o acórdão 3402-005.232 do CARF para justificar a não incidência de IOF. Segundo a
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
9
impugnante, as transações entre as empresas BCI e BCEI não devem ser tratadas como operações
de mútuo, pois se referem a contratos de conta corrente para a gestão de recursos comuns.
Ora, como descrito no Relatório Fiscal, as transações entre as empresas do grupo da
autuada foram escrituradas no grupo do Ativo não Circulante como direito a receber a longo
prazo. Como se não bastasse, a denominação das contas é exatamente de “mútuo”: Mútuo Itália –
código 114204013, Mútuo Outras Empresas – código 1140204013, Mútuo Total Atacadista –
código 1140301001, Mútuo BCEI – código 1210101001 e Mútuo Gumfactoring – código
1210401002.
Além disso, em nenhum momento, a Recorrente apresentou qualquer contrato de
conta corrente entre as empresas ou outro instrumento que estabelecesse uma centralização de
caixa, com gestão unificada das disponibilidades.
Ressalte-se, ainda, que mesmo a jurisprudência apresentada pela Recorrente não
tem o condão de suportar sua posição, como mencionado pela DRJ na decisão recorrida, já que o
acórdão 3402-005.232 foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Processo no
11060.722406/2011-10, em um Recurso Especial, conforme descrito no Acórdão no 9303-010.184
– CSRF / 3a Turma, datado de 12 de fevereiro de 2020. Esse acórdão estabelece que:
"IOF. MÚTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Aliás, já de algum tempo a jurisprudência majoritária da Cãmara Superior de
Recursos Fiscais vem se consolidando no sentido de que há sim a incidência do IOF mesmo nas
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas.
Assim, o IOF deve, de fato, incidir sobre as operações realizadas, como
corretamente indicado pela fiscalização.

DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. MÚTUO. IOF.
INCIDÊNCIA.
A Recorrente argumenta que a distribuição de dividendos é baseada na apuração
do lucro líquido da empresa e serve para remunerar o capital investido pelos sócios no negócio.
Segundo ela, o pagamento aos acionistas não deve ser confundido com uma operação de crédito,
pois está mais relacionado com a "devolução" ou "remuneração" do capital investido.
No entanto, essa argumentação não se sustenta.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-003.896 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720149/2019-49
10
A Recorrente ignora, que, para ocorrer a distribuição antecipada de lucros, deveria
ser apurado balancete para demonstrar a possibilidade de tal distribuição e que os demais
procedimentos formais fossem seguidos. Não basta o sócio retirar numerário do caixa da empresa,
alegando que está antecipando o lucro que, em tese, lhe seria devido. Devem ser seguidos os
procedimentos corretos para tal antecipação. Mesmo que os saques realizados houvessem sido
contabilizados e controlados nos livros da empresa, seria necessário, em contrapartida a tais
lançamentos, o respectivo ajuste na conta de Reserva de Lucros. Nada disso, foi comprovado ou
mesmo argumentado pela autuada durante o procedimento de fiscalização ou em seus recursos.
Muito pelo contrário, a contabilização caminhou em sentido oposto. A própria
autuada registrou os valores transferidos aos sócios na conta de Empréstimos a Sócios, conforme
indicado no relatório fiscal:
“O Contribuinte Fiscalizado repassou aos sócios Paulo Perez Machado e Rômulo
Pina Dantas, durante o ano de 2017, um total de R$ 32.189.311,87 (trinta e dois
milhões, cento e oitenta e nove mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete
centavos). Esses valores estão registrados na conta Empréstimos a Sócios –
código 1210301004 (folha 372).” (grifo nosso)
Quando solicitada a justificar e apresentar documentos que comprovem a falta de
declaração do IOF, a impugnante respondeu de forma insatisfatória, apresentando anexos não
identificados nem numerados, que não comprovaram suas alegações.
Como não foi comprovada a distribuição antecipada de dividendos, os valores
repassados configuram um mútuo financeiro. A própria denominação da conta contábil indica
claramente que se trata de um empréstimo. Portanto, tais valores são considerados operações de
crédito sujeitas à incidência do IOF.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 557
DF CARF MF
Original